Tribunal: TJDFT
Processo: 0705818-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. RENOVAÇÃO DE PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS. SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. DECISÃO ALTERADA.
1. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
2. Cabe ao julgador considerar se houve demonstração de mudança na capacidade financeira do Executado ou se transcorreu tempo considerável desde a realização da última consulta.
3. Deve ser deferida a realização de busca de ativos financeiros em nome da executada, por meio da ferramenta digital SISBAJUD, com ativação pelo prazo de 30 (trinta) dias.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.